Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DA AUTORIA. PRESENÇA. SUBMISSÃO DO RÉU AO JÚRI POPULAR. NECESSIDADE.
I - A pronúncia não estabelece a valoração de mérito sobre os fatos angariados na primeira fase do procedimento especial do Júri, mas ao contrário, configura apenas admissão da inicial acusatória para que seja submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença, que tem a competência constitucional para julgar de forma soberana, os crimes dolosos contra a vida.
II - A desclassificação para crime de competência de Juízo diverso somente será possível quando ficar comprovada, de plano e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos da assunção do risco de fazê-lo.
III - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios de que o réu agiu com intento homicida, por motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a pronúncia é medida que se impõe, uma vez que a dúvida, na fase da pronúncia, deve determinar a remessa dos autos para o Conselho de Sentença, a fim de que realize a análise acurada das provas, inclusive daquelas relativas à ausência de dolo.
IV - Recurso conhecido e desprovido.